Tribunal: STF
Processo: HC 89612
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 157, § 2º, incisos
   I e II do CP (roubo com aumento de pena por emprego de arma e por
   concurso de duas ou mais pessoas). 2. Co-réus absolvidos pelo
   Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). 3.
   Pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas pelo
   TJ/RS. 4. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu
   somente pode abranger aquele requerente que esteja em situação
   objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado.
   Precedentes: HC nº 83.558/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
   Turma, unânime, DJ 20.2.2004; HC nº 87.768/RJ, Rel. Min. Gilmar
   Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ 15.6.2007; e HC nº 89.105/PE, Rel.
   Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ 14.9.2007. 5. Paciente
   que não se encontra em situação objetiva, nem tampouco subjetiva
   idêntica à dos co-réus beneficiados com a absolvição perante o
   TJ/RS. 6. Ordem indeferida.